Tribunal: TJDFT
Processo: 0728904-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, §6o DO CPC. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. REVELIA. REQUISITOS DO ARTIGO 485, INCISO III E § 1o, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS.INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIMENTO DA FALTA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. INOBSERVÂNCIA. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO TRÂMITE PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. É incabível a fixação ou majoração de verbas sucumbenciais em caso de cassação, pelo Colegiado, de sentença proferida em primeiro grau, com a determinação de regular prosseguimento do processo na origem, porquanto não se materializa quaisquer das hipóteses previstas no artigo 85 do Código de Processo Civil.
3.1. Em virtude da anulação e extinção dos efeitos da sentença anteriormente proferida, caberá ao juízo a quo, por ocasião de novo pronunciamento judicial, fixar a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, se for o caso.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.